Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707496-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A. C. D. S., A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. C. S. e A. L. S. em face do acórdão de ID 46158366. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator